Tribunal: TJSP
Processo: 1000798-31.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora em razão de contrato de empréstimo consignado realizado por terceiro junto ao banco réu. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito, condenar o réu a restituir de forma simples a autora os valores descontados de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora em razão de contrato de empréstimo consignado realizado por terceiro junto ao banco réu. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito, condenar o réu a restituir de forma simples a autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais. Requerido condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação. Apelo do banco réu. Sem razão. Fraude comprovada. Preclusão da prova pericial grafotécnica. Ônus probatório do requerido. Terceiro que firmou contrato de empréstimo consignado em nome da autora. Responsabilidade da instituição financeira. Súmula no 479 do STJ. Dano material. Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora. Devolução que deve ser feita de forma simples. Dano moral. Transações bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Se houve descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, está claro que ela sofreu danos morais decorrentes da angústia experimentada. Não se pode perder de vista que além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantia adequada ao caso concreto. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.